Tribunal: TJDFT
Processo: 0723480-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento".
3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor.
4. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento.